Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTECRIME). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. RETROATIVIDADE. PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
2. Verifica-se que a alínea “a” do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019) estipulou o percentual para progressão de regime de 50% (cinquenta por cento) aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários. Por outro lado, os incisos VII e VIII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), mencionam, respectivamente, o percentual de 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado.
3. Constatada a lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019, a norma deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que ostentam reincidência não específica em crime dessa natureza.
4. In casu, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 7.210/1984 (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, já que os crimes anteriores pelos quais ele foi condenado não têm natureza hedionda, incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime quanto ao crime hediondo posteriormente praticado.
5. Recurso conhecido e não provido.